Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710905-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: HELIO SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 0707234-03.2022.8.07.0017 ajuizada em desfavor de HELIO SOUZA E SILVA, nos seguintes termos: “ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS maneja ação de busca e apreensão em desfavor de HELIO SOUZA E SILVA, partes já qualificadas. Apreensão do veículo noticiada no ID 185393646, realizada nos autos da requisição de busca e apreensão n.o 5013440-14.2024.8.09.0162, da 1a Vara Cível da Comarca de Goiás, mas sem citação da parte ré. Sobre isso, o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 prevê que cinco dias depois de cumprido o mandado de busca e apreensão, ‘consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário’. Outrossim, o § 9o do mesmo artigo determina o seguinte: § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei n.o 13.043 de 2014. Demais disso, nos termos da Súmula 29 do TJDFT, ‘na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969’. Contudo, não há como se reputar consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, no âmbito do processo, sem que a parte ré sequer tenha ciência da existência dos autos e em sede de liminar. Para que o banco autor possa realizar o exercício pleno da posse do bem, entendo necessário ao menos a completude da relação jurídica processual. Assim, tendo o autor obtido o bem móvel objeto da demanda, a baixa do bloqueio RENAJUD fica condicionada à citação da requerida. Fica, pois, o autor intimado para promover a citação do réu, em até 15 dias, sob pena de extinção.” (ID 186382940 na origem). Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante: “O autor opõe embargos à execução contra a decisão de ID 186382940, que indeferiu o pedido dessa parte de dar baixa da restrição RENAJUD do veículo apreendido, uma vez que o réu não foi citado. Assim, o juízo condicionou a baixa dessa restrição à integração do requerido na relação processual. Em suas razões, o embargante suscita omissão, afirma que o juízo deixou de analisar o que prevê a legislação de regência. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, sem razão ao embargante. Apesar do exposto, não há omissão na decisão referente a pedido formulado pelo embargante. Em verdade, essa parte sustenta que o juízo não apreciou a legislação de regência ao condicionar a baixa da restrição RENAJUD à citação da parte ré. Isso, além de ir de encontro ao que foi expressamente fundamentado nos terceiro a sétimo parágrafos da decisão embargada, consiste em mera irresignação ao entendimento do juízo, o que não é passível de reforma pelo instrumento processual utilizado. Não há, pois, o que ser aclarado. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos. Fica, pois, o autor intimado para promover a citação do réu, em até 15 dias, sob pena de extinção e revogação da liminar” (ID 187628400 na origem). Nas razões recursais (ID 57085110), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ora agravante, afirma que “transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o requerido purgar a mora, o bem objeto do contrato de alienação terá sua propriedade e posse consolidada a favor do credor fiduciário, conforme art. 56 da Lei 10.931/04, ou seja, §1o do Art. 3o, do Decreto Lei no 911/69.” (ID 5085110, p. 9). Alega que “o bloqueio constante no automóvel está prejudicando a Instituição Financeira a vender o bem, e está causando grandes prejuízos pois, o bem encontra-se em pátio contratado, gerando despesas com estadias e, exposto aos desgastes naturais até que possa ser leiloado.” (ID 57085110, p. 9). Sustenta que “conforme dispõe o art. 3o, § 9o do Dec. 911/69, o Magistrado inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão, sem condicionar com a citação efetiva nos autos, devendo, assim, ser deferida a baixa da restrição sobre o veículo” (ID 57085110, p. 9). Requer, ao final: “( ) Diante disso, requer seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, e recebido no EFEITO ATIVO, para modificar a r. decisão guerreada, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência, determinando a baixa da restrição RENAJUD, conforme dispõe o art. 3o, § 9o do Dec. 911/69. Finalmente, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão ora Agravada, determinando a baixa da restrição RENAJUD, sem condicionamento da citação do agravado, conforme dispõe o art. 3o, §§1o e 9o do Dec. 911/69. ( )” – ID 57085110, pp. 9-10. Preparo recolhido (ID 57085120). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: executada a liminar que deferiu, na origem, a busca e apreensão de veículo, restrição imposta que se busca retirar; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme narrado, busca o autor/agravante a reforma da decisão pela qual condicionada a baixa do gravame RENAJUD à citação do réu em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Na origem, deferida a liminar e determinada a busca e apreensão do veículo VW/FOX XTREME 1.6 FLEX, 2021/2021, gasolina, BRANCO, placa REP2H22, e a citação do réu HELIO SOUZA E SILVA (ID 169792502), em 1/9/2023. Incluída restrição de circulação no sistema RENAJUD em 6/9/2023 (ID 171168597). A parte autora informou “que o veículo objeto da lide foi apreendido nos autos do requerimento de número 5013440-14.2024.8.09.0162” e requereu “a baixa da restrição do Renajud lançada sobre o veículo” (ID 185392590). Juntado Auto de Busca, Apreensão e Depósito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, procedida a busca e apreensão do veículo em 31/1/2024, às 6h48, na Quadra 33, Lote 9, Etapa B (ID 185393646). Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual indeferido o pedido de baixa na restrição RENAJUD (ID 186382940). Muito bem. Dispõe o Decreto-Lei 911/1969 que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se consolidam transcorrido o prazo de cinco dias caso o devedor fiduciante não purgue a mora: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) ( )” O bem foi apreendido em 31/1/2024; nenhuma notícia do pagamento da dívida. Ademais, os §§ 9o e 10 do art. 3o não preveem qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo, inexistindo, no caso, qualquer restrição para a execução da medida pleiteada, qual seja, registro de baixa no gravame: § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) No mesmo sentido é a Súmula 29 desta Corte: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969”. Risco de dano que se evidencia, já que imposta restrição aos direitos de propriedade do autor/agravante que, como visto, detém a propriedade e a posse plena do bem após o transcurso do prazo legal para purga da mora. No sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILDIADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. O dispositivo legal não impõe a exigência de prévia citação do devedor para a consolidação da propriedade. Assim, a restrição do veículo pelo sistema RENAJUD deve ser retirada após o transcurso do prazo legal. 3. Foi dado provimento ao recurso.” (Acórdão 1696255, 07180899220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PROIBIÇÃO INCABÍVEL. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. RENAJUD. MEDIDA NECESSÁRIA. 1. Inexiste previsão legal para proibir a remoção de veículo objeto de busca e apreensão para outra Unidade da Federação após o decurso do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante. 2. Decorrido o prazo legal de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que torna incabível a imposição de restrições ao exercício do direito de propriedade do credor. 3. A restrição de circulação do veículo constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicial, o que assegura a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1612113, 07211470620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA RENAJUD. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, DECRETO-LEI No 911/69. SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), o exercício pleno da propriedade já adquirida, até mesmo a baixa em restrição do veículo perante o RENAJUD. 2 - O entendimento Súmula no 29 do TJDFT é cristalino: ‘Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.’. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1418603, 07406089520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que ao agravado não restará prejuízo: em caso de eventual improcedência da ação de origem, ficará o autor/agravante sujeito ao pagamento de multa, sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos: “Art. 3o. ( ) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)”. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o bem (circulação), imposta em razão da busca e apreensão determinada nos autos de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado nos endereços indicados nos IDs 185389418 e 185393646 da origem, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora